Tribunal: TJDFT
Processo: 0745323-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FOMENTO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO LÍCITA.
1. Descabida a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando verificado o insucesso da parte na demonstração do prejuízo processual que lhe fora causado durante a tramitação do feito (art. 282 do CPC).
2.Em se tratando de cédula de crédito bancário voltada ao fomento da atividade empresarial, afasta-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
3. Afastado o contrato do âmbito de proteção do Direito Consumerista ou algum outro microssistema de proteção especial, importa reconhecer que a intervenção judicial, como regra, é excepcional, devendo prevalecer a liberdade reconhecida aos contratantes para, de comum acordo, estabelecerem as cláusulas e condições que regularão os seus interesses em determinada relação contratual, garantindo-se, assim, real efetividade ao princípio da autonomia privada.
4. Conquanto a Lei n.o 10.931/04 autorize a estipulação de juros capitalizados em cédulas de crédito bancário, a sua cobrança depende de previsão contratual expressa, nos termos do enunciado sumular n.o 539/STJ.
5. Não contendo o contrato a previsão expressa de cobrança de juros capitalizados ou a presença de elementos que autorizem inferir a sua incidência no negócio, é de rigor o afastamento de sua cobrança no negócio.
6. Os juros remuneratórios não se confundem com os juros moratórios, porquanto aqueles são devidos como compensação ou remuneração do capital disponibilizado. Já os juros moratórios são devidos apenas no caso de inadimplemento e tem por objetivo penalizar a ocorrência da mora. Assim, a cobrança cumulada dos juros remuneratórios com os juros moratórios não configura abusividade.
7. Recurso conhecido e desprovido.